Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701676-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) RECLAMANTE: ALLAN IANNOTTA DOS SANTOS RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES